Tribunal: TJDFT
Processo: 0751670-64.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-12-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGFATL Gabinete do Des. Fernando Antônio Tavernard Lima NÚMERO DO PROCESSO: 0751670-64.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: COLEGIO RUI BARBOSA LTDA AGRAVADO: BANCO DO BRASIL SA D E C I S Ã O Agravo de instrumento interposto por Colégio Rui Barbosa Ltda. contra a decisão de rejeição à impugnação da avaliação do imóvel (objeto de penhora) na demanda executória 0003343-17.2000.8.07.0007 (Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Taguatinga). A matéria devolvida reside na viabilidade (ou não) de realização de nova avaliação do imóvel situado na Área Especial no 04, da QNM 40, Setor M Norte, em Taguatinga Norte-DF. Eis o teor da decisão ora revista: De acordo com o artigo 873, do CPC, para que seja admitida nova avaliação é necessário que qualquer das partes apresente, fundamentadamente, a ocorrência de erro na avaliação ou dolo do avaliador. No caso em apreço, a parte ré não logrou comprovar que a avaliação realizada pelo oficial-avaliador está em desacordo com o preço de mercado do imóvel, tecendo meras considerações genéricas. Ademais, a avaliação realizado por oficial de justiça, terceiro desinteressado, possui presunção relativa de veracidade e legitimidade, razão pela qual cabe à parte interessada a demonstração da existência de erro material ou formal, ou, ainda, de inidoneidade do servidor público, o que não ocorreu no presente caso. Assim sendo, ante ausência de fundamentação suficiente para conclusão sobre a ocorrência de erro ou dolo no procedimento de avaliação efetuado, desnecessária nova avaliação. Ante o exposto, rejeito a impugnação da avaliação e homologo o laudo de ID 175909049. Por fim, intime-se o credor para requerer o que entender de direito, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de retorno dos autos ao arquivo provisório, nos termos da decisão de ID 60863676, que determinou a suspensão até 15/05/2021 (certidão de ID 63181633) (Instrumento particular assinado por 2 testemunhas 52604745). Publique-se. intime-se. O agravante sustenta, em síntese, que: a) “foi penhorado imóvel de sua propriedade, situado na QNM 40, Lote 04 o qual o valor de avaliação não corresponde ao valor de mercado, conforme se fez prova com o documento juntado nos autos originário ID 178142421”; b) “juntou prova do valor do metro quadrado da região (R$ 2.000,00, ID 175142421) e mesmo assim, o pedido de impugnação foi indeferido; c) o "laudo de avaliação do imóvel, em comparação à avaliação realizada em 28.6.2016 (id 52611600), desvalorizou de 2016 até 2023”; d) é de se considerar “os dados do índice FIPEZAP de 2018 até 2023, visto que não há nos autos e tampouco no Laudo de ID 175909048 justificativa ou parâmetro para a desvalorização do bem penhorado com base nos índices do mercado imobiliário, que avaliaram o bem em preço muito abaixo do valor de mercado, na iminência de causar grave dano ao Agravante, de proporção irreparável ou de difícil reparação”. Pede, liminarmente, a atribuição de efeito suspensivo ao agravo e, no mérito, o provimento do recurso para que seja determinada nova avalição do imóvel. Parte beneficiária da assistência judiciária gratuita. É o breve relato. Recurso admissível (Código de Processo Civil, art. 1.017). Hei por bem seguir o mesmo entendimento jurídico da decisão ora revista e, com isso, indeferir a medida de urgência, nos moldes requeridos. A probabilidade do direito, o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo não se apresentam satisfatoriamente demonstrados. Inquestionável que, nos termos do artigo 873 do Código de Processo Civil, é admitida nova avaliação quando: “I - qualquer das partes arguir, fundamentadamente, a ocorrência de erro na avaliação ou dolo do avaliador; II - se verificar, posteriormente à avaliação, que houve majoração ou diminuição no valor do bem; III - o juiz tiver fundada dúvida sobre o valor atribuído ao bem na primeira avaliação”. No caso concreto, a alegação de que a avaliação do imóvel teria desvalorizado de 2016 a 2023, em comparação ao laudo elaborado em 28 de junho de 2016, é destituída de verossimilhança, uma vez que naquele momento o imóvel teria sido avaliado em R$ 1.800.000,00 (id 52611600), e atualmente em R$ 2.160.000,00 (id 175909049). No ponto, não há suporte fático-probatório suficiente para se aferir, por ora, a alegada probabilidade do direito, uma vez que a parte agravante não comprovou, de forma contundente, que o laudo apresentado estaria em desconformidade ao preço de mercado do imóvel, ou que tivesse ocorrido erro na avaliação ou dolo do avaliador (Código de Processo Civil, art. 873). Nesse sentido, mutatis mutandis, colaciono precedente desta e. Corte de Justiça: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE IMÓVEL. LAUDO DE AVALIAÇÃO ELABORADO POR OFICIAL DE JUSTIÇA. IMPUGNAÇÃO. PARÂMETROS TÉCNICOS. OBSERVÂNCIA. ART. 873 DO CPC. 1. Sobre a realização de nova avaliação de bens elaborada por Oficial de Justiças, o art. 873 do CPC estabelece que será permitida quando: qualquer das partes arguir, fundamentadamente, a ocorrência de erro na avaliação ou dolo do avaliador; se verificar, posteriormente à avaliação, que houve majoração ou diminuição no valor do bem; o juiz tiver fundada dúvida sobre o valor atribuído ao bem na primeira avaliação. 2. Afasta-se a incidência do art. 873, quando não demonstrada qualquer impropriedade na avaliação apresentada pelo Oficial de Justiça, realizada de acordo com os parâmetros técnicos exigidos. 3. Agravo de Instrumento não provido. (Acórdão 1786921, 07360744020238070000, Relator: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 16/11/2023, publicado no DJE: 4/12/2023.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HOMOLOGAÇÃO DE LAUDO DE AVALIAÇÃO DE IMÓVEL. OFICIAL DE JUSTIÇA AVALIADOR. PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE E VERACIDADE. REAVALIAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 873 DO CPC. DECISÃO MANTIDA. 1. Nos termos do artigo 873, do Código de Processo Civil, é possível a realização de nova avaliação no caso de erro ou dolo do avaliador, fundamentadamente arguido por qualquer das partes, posterior majoração ou diminuição do valor do bem e, por fim, na hipótese de fundada dúvida do Juízo quanto ao valor da avaliação. 2. A impugnação genérica, desprovida de elementos probatórios concretos não possui força, por si só, para infirmar a conclusão do laudo de avaliação elaborado por Oficial de Justiça Avaliador, dotado de fé pública, presunção de legitimidade e veracidade. 3. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO. (Acórdão 1785324, 07378568220238070000, Relator: JOSE FIRMO REIS SOUB, 8a Turma Cível, data de julgamento: 14/11/2023, publicado no DJE: 28/11/2023.) Diante do exposto, reputo ausentes os requisitos autorizadores da medida de urgência (Código de Processo Civil, art. 300, “caput” c/c art. 1.019, inciso I). Indefiro o pedido de efeito suspensivo. Comunique-se ao Juízo originário, dispensadas as respectivas informações. Intime-se a parte agravada para oferecimento de contrarrazões (Código de Processo Civil, art. 1.019, inciso II). Conclusos, após. Brasília/DF, 5 de dezembro de 2023. Fernando Antônio Tavernard Lima Relator